Tribunal: TJMT
Processo: 1006139-42.2023.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006139-42.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Corrupção de menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOCIVALDO CARNEIRO ARAUJO - CPF: 053.312.191-44 (APELANTE), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), JONATHAN PEREIRA (APELANTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONATHAN PEREIRA - CPF: 057.654.341-18 (APELANTE), ADEVANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 567.526.441-87 (ADVOGADO), ADRIANO OLIVEIRA BRITO FILHO - CPF: 079.069.043-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SILVA NOVAIS - CPF: 052.810.951-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE TOMAZ DA SILVA - CPF: 029.957.171-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE DE SOUSA MENDES - CPF: 006.421.653-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DA SILVA ARAUJO - CPF: 024.534.151-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO - CPF: 046.389.961-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS - CPF: 055.863.151-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 044.562.571-64 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CICERO SILVA PEREIRA - CPF: 712.238.192-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISON EDUARDO SERRA AROUCHA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), SILOSMAR MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO - CPF: 046.389.961-08 (APELANTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS - CPF: 055.863.151-73 (APELANTE), JAQUELINE DE SOUSA MENDES - CPF: 006.421.653-51 (APELANTE), ADRIANO OLIVEIRA BRITO FILHO - CPF: 079.069.043-89 (APELANTE), BRUNO SILVA NOVAIS - CPF: 052.810.951-02 (APELANTE), LEONARDO DA SILVA ARAUJO - CPF: 024.534.151-07 (APELANTE), PAULO CICERO SILVA PEREIRA - CPF: 712.238.192-72 (APELANTE), IVONE TOMAZ DA SILVA - CPF: 029.957.171-86 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
TESES COMUNS
–
PRELIMINARES
–
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA
– DELITOS PRATICADOS POR GRUPO CRIMINAL ORGANIZADO – CRIME PRATICADO NO ÂMBITO DA COMARCA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMPETÊNCIA RELATIVA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
INÉPCIA DA INICIAL
– Falta CONDUTA DE FORMA ESPECÍFICADA – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA OBEDECEU AO DISPOSTO NO ARTIGO 41 DO CP –
PRELIMINARES REJEITADAS
–
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA –
ANIMUS
ASSOCIATIVO E VÍNCULO PERMANENTE COMPROVADOS –
TESES INDIVIDUAIS
–
PRIMEIRO
APELANTE – PEDIDO SUBSIDIÁRIO –
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS –
SEGUNDO
APELANTE –
DOSIMETRIA
– PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– APELANTE QUE FOI ABSOLVIDO EM GRAU DE RECURSO – AFASTAMENTO –
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
– INDERROGABILIDADE DE SUA APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA DECORRENTE DE COMINAÇÃO LEGAL – SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO IMPUTADO –
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE IMPROVIDO E DO SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os crimes investigados revelam repercussão prática apenas nos limites da Comarca de Sorriso/MT e, mesmo que se considere uma repercussão indireta a outros município do Estado de Mato Grosso, a suscitar competência da Vara Especializada Contra o Crime Organizado da Comarca de Cuiabá-MT, estaríamos diante de uma incompetência relativa, pois o critério definidor dessa competência é puramente territorial e tal questão já deveria ter sido arguida no prazo de defesa; ademais, o apelante sequer demonstrou a existência de prejuízo, o que por si só afasta a viabilidade do pedido de nulidade.

A peça acusatória obedeceu ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois qualifica a apelante, descreve de maneira satisfatória o fato criminoso imputado à acusada e discorre sobre as circunstâncias fáticas, indica a conduta praticada, dando ensejo à perfeita compreensão dos limites da acusação, além do rol de testemunhas.

A materialidade e autoria delitiva dos crimes de tráfico e associação para o tráfico estão devidamente comprovadas nos autos, através de provas orais e documentais, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

As penas base já foram fixadas no mínimo legal permitido, e por essa razão não teria interesse recursal da sua modificação na primeira fase da dosimetria da pena.

Entretanto, não obstante a existência do executivo de pena (Cód. SEEU nº 2000111-12.2021.811.0040), verifica-se que o recurso de apelação n. 0004394-54.2017.8.11.0040, não havia transitado em julgado, bem como o segundo apelante, foi absolvido pela Primeira Câmara Criminal desta Egrégia Corte de Justiça.

É irrelevante para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, visto que não implicaria no abrandamento ou alteração do regime inicial, considerando que a pena imputada ao réu, em razão do concurso de crimes, resulta em 14 (quatorze) anos e 23 (vinte e três) dias

de reclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal, interpostos por
CLEISON EDUARDO SERRA AROUCHA, MÔNICA CRISTINA SERRA AROUCHA, LEONARDO DA SILVA ARAÚJO, GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS, JAQUELINE DE SOUZA MENDES, MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO, JOCIVALDO CARNEIRO ARAÚJO, JONATAN PEREIRA, ADRIANO OLIVEIRA BRITO FILHO, IVONE TOMAZ DA SILVA, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, PAULO CÍCERO PEREIRA, SILOSMAR MARTINS DE OLIVEIRA e BRUNO SILVA NOVAIS
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou os apelantes nos seguintes termos:

CLEISON EDUARDO SERRA AROUCHA
: Artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 288, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

MÔNICA CRISTINA SERRA AROUCHA
: Artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 288, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 1.550 (mil quinhentos e cinquenta) dias-multa.

LEONARDO DA SILVA ARAÚJO
: Artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 288, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 15 (quinze anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa.

GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS
: Artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 288, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 14 (quatorze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa.

JAQUELINE DE SOUZA MENDES
: Artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 288, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 14 (quatorze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa.

MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO
: Artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 288, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa.

JOCIVALDO CARNEIRO ARAÚJO
: Artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 288, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

JONATAN PEREIRA
: Artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 288, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 14 (quatorze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa.

ADRIANO OLIVEIRA BRITO FILHO
: Artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 288, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

IVONE TOMAZ DA SILVA
: Artigo 288, caput, e artigo 171, caput, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime prisional aberto, bem como o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo d. Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal.

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
: Artigo 288, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional semiaberto.

PAULO CÍCERO PEREIRA
: Artigo 288, caput, e artigo 171, caput, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente semiaberto, bem como o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

SILOSMAR MARTINS DE OLIVEIRA
: Artigo 288, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente semiaberto.

BRUNO SILVA NOVAIS
: Artigo 288, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional semiaberto.

Em suas razões (Id. 176756823 – fls. 141/164), a defesa de
Jonathan Pereira
suscita, em
preliminar
:
(a)
a incompetência absoluta do Juízo a quo para o processo e julgamento da causa, por tratar-se de delitos praticados por grupo criminal organizado com jurisdição em todo o Estado; e
(b)
a nulidade do processo por inépcia da denúncia, tendo em vista a suposta inexistência de descrição clara dos fatos imputados. No
mérito
, sustenta tese absolutória por negativa de autoria em relação aos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório e a aplicação do princípio in dubio pro reo; subsidiariamente, pede que seja analisada, desde logo, a detração penal.

Por sua vez, a defesa de
Jocivaldo Carneiro Araújo
, em suas razões (Id. 176756824 – fls. 25/47), sustenta tese absolutória por negativa de autoria em relação a todas as imputações que lhe recai, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório e a aplicação do princípio in dubio pro reo; subsidiariamente, refutando a reincidência atribuída ao apelante, pede a revisão da dosimetria penal estabelecida na origem, para que as penas-bases sejam fixadas no mínimo legal e ele seja isento do pagamento da pena de multa, por ser pobre na acepção jurídica do termo.

As respectivas contrarrazões foram devidamente apresentadas em uma única manifestação (Id. 176756825 – fls. 1/42).

Os autos foram desmembrados em relação aos apelantes Jonathan Pereira e Jocivaldo Carneiro Araújo
(id. 176756825 – fls. 305/306).

Aa douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pelo desprovimento dos recursos (id. 181879197), sintetizando com a seguinte ementa:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – Crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e artigo 288 do CP) – Sentença condenatória –
Recurso de Jonathan Pereira: 1.
Suscita, em preliminar:
(a)
a incompetência absoluta do Juízo a quo para o processo e julgamento da causa, por tratar-se de delitos praticados por grupo criminal organizado com jurisdição em todo o Estado; e
(b)
a nulidade do processo por inépcia da denúncia, tendo em vista a suposta inexistência de descrição clara dos fatos imputados –
IMPROCEDÊNCIA
– Os crimes investigados revelam repercussão prática apenas nos limites da Comarca de Sorriso/MT e, mesmo que se considere uma repercussão indireta a outros município do Estado de Mato Grosso, a suscitar competência da Vara Especializada Contra o Crime Organizado da Comarca de Cuiabá-MT, estaríamos diante de uma incompetência relativa, pois o critério definidor dessa competência é puramente territorial e tal questão já deveria ter sido arguida no prazo de defesa; ademais, o apelante sequer demonstrou a existência de prejuízo, o que por si só afasta a viabilidade do pedido de nulidade, dada a regência do princípio pas de nullité sans grief. Quanto à suposta inépcia da denúncia, é de igual modo falaciosa, pois não encontra ressonância nos autos, sem falar que também constitui matéria preclusa nos autos, já que no início do processo o Juízo a quo decidiu pelo seu recebimento sem que houvesse recurso defensivo –
2.
No mérito, sustenta tese absolutória por negativa de autoria em relação aos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório e a aplicação do princípio in dubio pro reo –
IMPROCEDÊNCIA
– O conjunto probatório reunido nos autos é robusto e suficiente para subsidiar o édito condenatório recorrido, fazendo prova consistente da autoria e das materialidades delitivas imputadas –
3.
Subsidiariamente, pede que seja analisada, desde logo, a detração penal –
IMPROCEDÊNCIA
– Tendo em vista a volumetria de pena aplicada ao apelante, a análise da detração penal na sentença não geraria nenhum efeito prático na fixação do regime prisional, tornando a questão pertinente ao Juízo da Execução Penal –
Recurso de Jocivaldo Carneiro Araújo: 1.
Sustenta tese absolutória por negativa de autoria em relação a todas as imputações que lhe recai, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório e a aplicação do princípio in dubio pro reo –
IMPROCEDÊNCIA
– O conjunto probatório reunido nos autos é robusto e suficiente para subsidiar o édito condenatório recorrido, fazendo prova consistente da autoria e das materialidades delitivas imputadas –
2.
Subsidiariamente, refutando a reincidência atribuída ao apelante, pede a revisão da dosimetria penal estabelecida na origem, para que as penas-bases sejam fixadas no mínimo legal e ele seja isento do pagamento da pena de multa, por ser pobre na acepção jurídica do termo –
IMPROCEDÊNCIA
– Em relação a cada um dos crimes imputados ao apelante, a pena-base já foi fixada no mínimo legal, o que evidencia a ausência de interesse recursal na pretensão deduzida; e, mesmo que assim não fosse, a reincidência não possui relação direta com a pena-base. Já em relação ao pedido de isenção da pena de multa, vale registrar que as parcas condições financeiras do apelante não constituem critério legal da isenção pretendida, embora possa ser levada em consideração, pelo Juízo da execução, na exigibilidade do seu pagamento –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO:

A defesa de Jonathan Pereira pugnou pela incompetência absoluta do Juízo a quo para processar e julgar a causa, com fundamento na alegação de que os delitos investigados foram praticados por organização criminosa com jurisdição em todo o Estado.

Entretanto, não obstante as alegações do apelante Jonathan Pereira de que o grupo ser afiliado à organização criminosa “Comando Vermelho”, que sabidamente possui atuação em todo o território nacional, os crimes aqui investigados revelam repercussão prática apenas nos limites da Comarca de Sorriso/MT.

Ainda, que se considere uma repercussão indireta a outros municípios do Estado de Mato Grosso e que se admita eventualmente ser o processamento dos autos de competência da Vara Especializada Contra o Crime Organizado da Comarca de Cuiabá/MT, estaríamos diante de uma incompetência relativa, tendo em vista que o critério definidor dessa competência é puramente territorial, sendo que tal questão deveria ser arguida na primeira oportunidade, o que sabidamente não aconteceu, sob pena de preclusão.

Ademais, os apelantes foram condenados pelos crimes descritos nos artigos 33, caput e 35, caput da lei n. 11.343/2006 e artigo 288, do Código penal, não havendo condenação no crime de organização criminosa, que atrairia a competência para a Vara Especializada.

Lado outro, o apelante sequer demonstrou a existência de prejuízo para sua defesa técnica, o que, por si só, afasta a viabilidade do pedido de nulidade, haja vista a regência do princípio
pas de nullité sans grief
.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar arguida, eis que alcançada pela preclusão, o que impõe a prorrogação da competência do Juízo a quo.

NULIDADE DA DENÚNCIA (INÉPCIA):

O apelante Jonathan Pereira, ainda, arguiu a nulidade do processo por inépcia da denúncia, tendo em vista a suposta inexistência de descrição clara dos fatos imputados ao apelante.

Contudo, a denúncia formalizada tem como base os autos do Inquérito Policial nº 9041-24.2019.8.11.0040 (código 218588) traz, em detalhes, todos os elementos indiciários necessários à instauração da ação penal de origem.

Basta uma leitura da exordial acusatória para se verificar a suficiente exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a correta qualificação dos acusados e a classificação dos crimes imputados, além da apresentação de rol de testemunhas, ou seja, o cumprimento integral dos requisitos expressos no artigo 41 do CPP.

Peço vênia para transcrever em parte a denúncia acusatória (Id. 176756821 – fls. 84/95):

“I. Consta do referido Inquérito Policial, bem como da medida cautelar cód. 170049, que, no decorrer de todo o procedimento investigatório que se iniciou em 24 de abril de 2017 e perdura até o presente momento, em todo o Estado de Mato Grosso, o(s) denunciado(s) MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO, vulgo "Mana ou Gibi" JONATAN PEREIRA vulgo "Cabelo" LEONARDO DA SILVA ARAÚJO vulgo "Neymar ou Orelha" GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS vulgo "Kiko", CLEILSON EDUARDO SERRA AROUCHA vulgo "Dudu" MONICA CRISTINA SERRA AROUCHE IVONE TOMAZ DA SILVA JAQUELINE DE SOUZA MENDES BRUNO DA SILVA NOVAIS vulgo "Japa" JOCIVALDO PEREIRA DA SILVA vulgo "Gordão" WELLINGTON BELE vulgo "Sapo" ADRIANO OLIVEIRA BRITO FILHO RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS vulgo "Bob" RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS. vulgo "Monstrinho” SILOSMAR MARTINS DE OLIVEIRA vulgo "Pintado" e PAULO CICERO SILVA PEREIRA vulgo "Dotorzinho" associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

II. Extrai-se, igualmente, dos processos retromencionados, que nas mesmas condições de tempo e lugar indicados, o(s) denunciado(s) JONATAN PEREIRA vulgo "Cabelo" LEONARDO DA SILVA ARAÚJO vulgo "Neymar ou Orelha" GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS. vulgo "Kiko" CLEILSON EDUARDO SERRA AROUCHA Vulgo "Dudu", MONICA CRISTINA SERRA AROUCHE, IVONE TOMAZ DA SILVA JAQUELINE DE SOUZA MENDES BRUNO DA SILVA NOVAIS. vulgo "Japa" JOCIVALDO PEREIRA DA SILVA vulgo "Gordão" WELLINGTON BELE vulgo "Sapo", ADRIANO OLIVEIRA BRITO FILHO, RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS. vulgo "Boby" RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, vulgo "Monstrinho", SILOSMAR MARTINS DE OLIVEIRA vulgo "Pintado" e PAULO CICERO SILVA PEREIRA vulgo "Dotorzinho" sob o comando e autorização de MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO, vulgo "Mana ou Gibi", fornecia(m) drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

III. Ressurge, ainda, dos autos que, nas mesmas condições acima mencionadas, o(s) indigitado(s) JOCIVALDO PEREIRA DA SILVA, vulgo "Gordão" MONICA CRISTINA SERRA AROUCHE e CLEILSON EDUARDO SERRA AROUCHA, vulgo "Dudu" praticava(m) o crime de associação para o tráfico de drogas, envolvendo criança ou adolescente, consoante extrai-se do caderno investigativo em testilha.

(...)

Apurou-se, ainda, no decorrer da investigação que LEONARDO e JONATAN ocupam papel de destaque dentro da Organização Criminosa, nesta região de Sorriso, uma vez que as interceptações mostraram que ambos são responsáveis por autorizar, sob a supervisão de MARIANA a prática de crimes pelos demais integrantes hierarquicamente inferiores.

Além disso, conforme colacionado nos feitos, a equipe policial flagrou conversas entre MARIANA e LEONARDO que discutiam acerca da inserção ou batismo de novos criminosos interessados em participar da facção. JONATAN por sua vez, possui também a atribuição de "chefe de disciplina" na hierarquia, sendo inclusive interceptado cobrando a mensalidade a uma integrante do município de Peixoto de Azevedo, sob pena de expulsão, que se dá após 03 (três) meses de atraso.

(...)

Nessa linha, compila-se através das escutas e relatórios, que os increpados JAQUELINE ADRIANO e JOCIVALDO todos integrantes da facção criminosa conhecida como "Comando Vermelho", possuem envolvimento com o tráfico de drogas na região do Bairro São Domingos, associando-se de modo reiterado e com animus de estabilidade, a fim de lucrar facilmente com esse comércio ilícito.

Com efeito JOCIVALDO foi flagrado em vários áudios arquitetando crimes de roubo e ainda tráfico de drogas. Na data de 19/07/2019, conforme consta dos autos, a equipe policial interceptou conversas telefônicas as quais evidenciaram que o increpado estaria providenciando a ida de um menor de idade da cidade de Lucas do Rio Verde até a cidade de Sorriso para buscar drogas que seriam vendidas naquele município.

Diante dos áudios, os investigadores, com o apoio do núcleo de inteligência da Delegacia Regional de Sinop/MT, conseguiram identificar e apreender o menor Jean Oliveira da Silva quando embarcava em um ônibus de volta para a cidade de Lucas do Rio Verde, de posse de quantia significativa de drogas como pasta base de cocaína presa ao corpo (45g) e uma porção de maconha (4g), conforme Boletim de Ocorrência n° 2017.240113 (fls. 595/596 da Medida Cautelar n° 170049) e Laudo Pericial Definitivo de Droga n° 3.14.2018.40679-01, em anexo.

A confirmação de que realmente se tratava do menor de idade enviado pelo suspeito até a cidade de sorriso veio através de um áudio por volta das 13:12 horas em que JOCIVALDO conversa com outro interlocutor não identificado, que pergunta 'se o gurizinho' já teria chegado e estaria de boa". JOCIVALDO então responde que o 'gurizinho" teria sido preso e ligou para a família dizendo que fora detido com drogas.”

Calha destacar, que a autoridade judicial ao rejeitar este argumento na sentença condenatória consignou que:

“2.1 - Do pedido de reconhecimento da inépcia da denúncia por alegação de violação ao art. 41 do CPP. As defesas dos acusados Gabriel Rinaldo Lopes de Jesus, Cleison Eduardo Serra Aroucha, Mônica Cristina Serra Aroucha, Jaqueline de Souza Mendes, Wellington Belé, Adriano Oliveira Brito Filho, Rodrigo Pereira dos Santos, Silosmar Martins de Oliveira, Bruno Silva Novais, Leonardo da Silva Araújo, Jonatan Pereira, Paulo Cícero Silva Pereira e Ivone Tomaz da Silva alegam que a denúncia seria inepta, uma vez que não faz constar descrição dos fatos de forma clara, precisa e completa, bem como não apresenta o tipo (objetivo e subjetivo), adequadamente. In casu, ao contrário do que asseveram as defesas, a denúncia cumpre os requisitos do art. 41 do CPP. Sem delongas, trago que a peça acusatória, inaugural da presente ação penal, apresenta narração satisfatória dos fatos ditos delituosos, a qualificação e descrição ampla das condutas ativas e/ou omissivas dos acusados e nexo de causalidade delas com o resultado, permitindo-se identificar os elementos essenciais que as tornam típicas, antijurídicas e culpáveis, não havendo que se falar em inobservância do art. 41 do CPP. Tanto que as Defesas puderam, ao longo da instrução, amplamente se manifestar e rebater as acusações. Portanto, não restando caracterizada a alegada inépcia, rejeito a preliminar arguida.”

Portanto, a alegação não encontra ressonância nos autos, sem falar que constitui matéria preclusa nos autos, já que no início do processo o Juízo a quo, decidiu pelo recebimento da denúncia sem que houvesse recurso da defesa.

Por todo exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Do recurso do apelante JONATHAN PEREIRA

No mérito, objetiva a absolvição por negativa de autoria em relação aos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, ante a insuficiência de prova para a condenação e a aplicação do princípio
in dúbio pro reo
.

Para se evitar tautologia, peço vênia para transcrever em parte a sentença condenatória, que utilizo como fundamentos de decidir:

“4 - DO TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGOS 33, CAPUT, e 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006).

4.1 - Em relação aos acusados Cleison Eduardo Serra Aroucha, Mônica Cristina Serra Aroucha, Leonardo Da Silva Araújo vulgo “Neymar ou Orelha”, Gabriel Reinaldo Lopes de Jesus vulgo “Kiko”, Jaqueline de Souza Mendes, Mariana Reis Moscatelli de Carvalho, Jocivaldo Carneiro Araújo, Jonatan Pereira e Adriano Oliveira Brito Filho.

De largada, imperioso destacar que a ausência de apreensão de substância entorpecente não torna a conduta atípica, até porque pode ser comprovada por outros meios aptos de provas, como é o caso dos presentes autos.

Com efeito, é de se notar que a materialidade delitiva resta comprovada nos presentes autos, através da Medida Cautelar – Representação pela Decretação da Prisão Preventiva, constante nos autos físico nº. 3419-32.2017.811.0040, Apolo: 170049, e PJE - id. 79341618, pag. 84/331, e da Medida Cautelar – Interceptação Telefônica, constante nos autos físico nº 3419- 32.2017.811.0040, Apolo 170049, e PJE - id. 79341618, pag. 332/1014, além das provas testemunhais colhidas na fase judicial.

Cito entendimento jurisprudencial moderno, do Excelso Superior Tribunal de Justiça, a justificar o reconhecimento da materialidade:

(...)

Da mesma forma, vislumbra-se a autoria delitiva por parte dos acusados.

A materialidade e autoria estão estampadas precisamente nos áudios interceptados na quebra de sigilo telefônico e pelas testemunhas inquiridas em Juízo diante do contraditório, as quais indicam com clareza a prática do tráfico de drogas por parte dos acusados, que estavam devidamente associados para tanto. Vejamos.

(...)

Transcrição de áudio interceptado do acusado Jonatan Pereira “JP ou Cabelo”:

Mídia 21606099.WAV, em 30/06/2017.

MARIANA X PRESOS DO CRS:

COM O PRIMEIRO PRESO QUE MARIANA CONVERSA, "MANO ZÉ", ELA COBRA EXPLICAÇÃO SOBRE A VENDA DE UM APARELHO TELEFÔNICO DENTRO DO CRS QUE TERIA SIDO FEITA PELO PRESO LUCAS PEREIRA DA SILVA, VULGO GOIABINHA. MANO ZÉ DIZ QUE O "MANO CABELO" ESTÁ A FRENTE DA CELA 07 E QUE ELE MORA JUNTO COM O GOIABINHA. SE O GOIABINHA "FEZ UM CORRE DE PONHAR UM APARELHO PRA DENTRO" (ENTRAR COM UM APARELHO TELEFÔNICO NO CRS) E O VENDEU POR 5.000, COM CERTEZA ELE VAI FAZER OUTRO CORRE PRA PONHAR OUTRO POR 5.000, POR QUE ELE NÃO PODE FAZER OUTRO PRA VENDER POR 2.000". MARIANA FAZ ALGUNS QUESTIONAMENTOS E MANO ZÉ DIZ QUE TEM VÁRIOS ÁUDIOS DOS CARAS FALANDO PRO CARA TRAZER E QUE O NEYMAR "PASSOU A FONTE PARA O GOIABINHA" (COMO FAZER PRA ENTRAR COM O APARELHO). MANO ZÉ DIZ QUE NEYMAR FALOU PARA OS CARAS NO CORREDOR "QUE 'CANTOU' (CHEGOU) O APARELHO" E OS CARAS PERGUNTOU O VALOR E ELE DISSE 5.500. MARIANA DIZ QUE MANO ZÉ NÃO ESTÁ ENTENDENDO, QUE ESSE CELULAR QUE O GOIABINHA VENDEU PARA O NEYMAR "VEIO DO FÓRUM" (POSSIVELMENTE FOI ENTREGUE AO PRESO NO FÓRUM DURANTE AUDIÊNCIAS). MANO ZÉ FALA QUE "TUDO QUE ACONTECE NA RUA ACABA INDO PARAR NA CADEIA PARA OS CARAS ESTAR RESOLVENDO" E POR ISSO QUESTIONA: "POR QUE O GOIABINHA NÃO PODE ESTAR FAZENDO UM PREÇO MAIS SUAVE?". E CONTINUA: "POR QUE ELE "PODE ATÉ ESTAR SENDO NOSSO, TRABALHANDO COM A GENTE E VESTINDO A PEITA" (VIR A PERTENCER AO COMANDO VERMELHO). MARIANA DIZ QUE JÁ MANDARAM O CADASTRO DELE, MAS QUE VAI ESTAR CHEGANDO NOS CARAS E VER O QUE CADA UM TEM PRA FALAR. EM SEGUIDA MARIANA CHAMA UMA MULHER CHAMADA PRISCILA QUE TAMBÉM ESTÁ NA CONFERÊNCIA E PEDE ALGUNS NÚMEROS PRA ELA. PRISCILA DIZ PARA MARIANA OUVIR PRIMEIRO OS QUEM NÃO "É FRENTE" PARA DEPOIS OUVIR A OPINIÃO DOS "MANOS". EM SEGUIDA PRISCILA FALA COM JONATHAM PEREIRA, VULGO JP OU CABELO, E AVISA QUE O "MANO ZÉ" ESTÁ NA LINHA. E NA SEQUÊNCIA MARIANA AVISA QUE O "MANO KIKO" (Gabriel Reinaldo Lopes de Jesus) ESTÁ NA LINHA. E KIKO DIZ: LICENÇA AÍ FAMÍLIA, O MANO OREIA (Leonardo da Silva Araújo) ESTÁ PRESENTE AQUI, O CELULAR ESTÁ NO VIVA-VOZ E A FAMÍLIA INTEIRA DO BARRACO (CELA) ESTÁ NA ATIVA (OUVINDO). "ESTÁ PRESENTE (NA CELA 06) O MANO FP, MANO DEDINHO, MANO MONSTRO (RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS), MANO FOFO, MANO SILOSMAR (MARTINS DE OLIVEIRA), MANO ARGUEIRO, EU E O MANO OREIA. APÓS ISSO HNI DIZ QUE TAMBÉM ESTÃO NA CONFERÊNCIA OS PRESOS DA CELA 07, SENDO ELES "O MANO NENO, DUDU, EIDSON E IRMÃO JAPA". EM SEGUIDA HNI DIZ QUE "NÃO TEM NINGUÉM DO CORREDOR UM (DO CRS) NA SINTONIA, SÓ ESTÁ O CORREDOR DOIS, MAS TEM 23 PRESOS E 04 SÃO COMPANHEIROS E 19 IRMÃOS (IRMÃOS/MANOS=REFERÊNCIA A INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO) E TODOS OS IRMÃOS ESTÃO NA LINHA PRA PEGAR AS IDEIAS". EM SEGUIDA MARIANA EXPLICA COMO VAI FUNCIONAR A CONFERÊNCIA E QUE VAI "ESTAR OUVINDO CADA IRMÃO, UM POR VEZ, PRA ESTAR PASSANDO UMA VISÃO DO QUE ESTÁ ACONTECENDO E PEDE PRA QUE HAJA NA TRANSPARÊNCIA PRA ESTAR CHEGANDO NUM RESUMO FINAL PRA ESTAR MELHORANDO A SINTONIA NO PRÉDIO (CRS)". EM SEGUIDA, JONATHAN PEREIRA, VULGO JP, CUMPRIMENTA A TODOS E FALA PARA CADA UM ESTAR COLOCANDO SUA OPINIÃO E DIZ PARA KIKO (GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS) ESTAR COMEÇAR FALANDO NA CELA 07. EM SEGUIDA, VÁRIOS PRESOS EXPÔEM SUAS OPINIÕES E MARIANA VAI COORDENANDO A CONFERÊNCIA. AOS 1H05M MARIANA DIZ QUE VAI ESTAR ENVIANDO O ESTATUTO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO PARA QUE JP (JONATHAM PEREIRA) COLOQUE ALGUÉM PRA ESTAR ESCREVENDO E DISTRIBUINDO PARA TODOS OS "IRMÃOS".

(...)

Além das transcrições acima colhidas nas interceptações telefônicas, que demonstram claramente a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por parte dos acusados Cleison Eduardo Serra Aroucha vulgo “Dudu”, Mônica Cristina Serra Aroucha, Leonardo Da Silva Araújo vulgo “Neymar ou Orelha”, Gabriel Reinaldo Lopes de Jesus vulgo “Kiko”, Jaqueline de Souza Mendes, Mariana Reis Moscatelli de Carvalho vulgo “Mana ou Gibi”, Jocivaldo Carneiro Araújo vulgo “Gordão”, Jonatan Pereira vulgo “Cabelo ou JP” e Adriano Oliveira Brito Filho, importante destacar também os depoimentos colhidos em Juízo.

A testemunha Policial Civil, Luciel de Araújo Silva, em Juízo, diante do contraditório, afirmou que ficou responsável pela escuta dos desvios das chamadas do numeral telefônico da acusada Jaqueline de Souza Mendes, se recordando que pessoas ligavam para Jaqueline querendo maconha e ela sempre dizia que tinha e que era para passar para pegar, conforme mídia digital colhida na audiência realizada em 01/02/2021, id. 79343370, pag. 12/13.

A testemunha Policial Civil Alan Prestes, mídia digital colhida na audiência realizada em 01/02/2021, id. 79343370, pag. 12/13, em Juízo diante do contraditório, recorda que o acusado Gabriel, vulgo Kiko, utilizava de sua mãe e do irmão menor de idade Riquelme, para a prática de tráfico de drogas, inclusive solicitando a Mariana o cadastramento de 2 biqueiras (local de venda de drogas).

Afirmou ainda que os acusados Cleison e Mônica também usam de seus familiares para a prática de tráfico de drogas, inclusive utilizando do irmão Carlos, menor de idade.

Na mídia (call_13-59-06_IN) contida na fl. 324 dos autos físicos, a acusada Mariana cobra “Orelha - Gabriel” sobre os pagamentos de umas biqueiras, dizendo que solicitou uma lista dos pagantes das biqueiras e que alguns traficantes haviam efetuados pagamentos de 3 mensalidades, outros 2 mensalidades, inclusive afirmando que Alex já havia pago 2 vezes, perguntando para “Orelha” se tem algum Alex que vende droga lá, sendo afirmado por ele que sim, determinando ainda que “Orelha” mande o JP fazer o corre atrás de um “Rex” que alguém deve a ela.

Na mídia (call09-59-55_IN), em 19/07/2019, nota-se Jocivaldo, vulgo “Gordão”, em contato telefônico com outra pessoa, dizendo que um “Guri”, estaria levando “quinhentão”, ou seja, quantidade de substância entorpecente, e que era para essa pessoa dar apoio. Com este áudio, a Polícia por sua vez efetuou a apreensão do menor J. O. da S., na rodoviária com a quantia aproximada de 50 gramas de cocaína e uma pequena porção de maconha, conforme boletim de ocorrência anexado no id. 79343347, pag. 397/399 e Laudo Pericial de Droga constantes no id. 79343352, pag. 191/196.

A testemunha PM Murilo, em seu depoimento em Juízo, mídia digital colhida na audiência realizada em 01/02/2021, id. 79343370, pag. 12/13, descreve que tudo que acontecia dentro da Cadeia, passava pela acusada Mariana, ou seja, “quem ia dormir/quem ia vender droga/onde havia biqueira”, exercendo Mariana posição de chefia e que abaixo dela seriam os acusados vulgo “Cabelo e Japa”, sendo as pessoas de Jonatan Pereira e Bruno da Silva Novais.

No mesmo sentido estão os depoimentos das testemunhas Maurício Antônio da Cruz, Luiz Flávio Paula de Souza Júnior, Djavanio José da Silva, Jorge Luiz de Almeida, Jaime Elias Moreira e Raynel Ramalho Mozer, que afirmam que os acusados são traficantes e comandam o tráfico e distribuição de drogas de dentro das Cadeias, utilizando de aparelhos celulares, aduzindo ainda que são integrantes da facção criminosa denominado “Comando Vermelho”.

Narraram as testemunhas, inquiridas em Juízo, que tomaram conhecimento de que presos, de dentro do CRS e da Penitenciária Osvaldo Florentino (Sinop-MT) estavam utilizando de aparelhos telefônicos, de dentro das celas, para cometer crimes na cidade de Sorriso e região. E que, por não haver outros meios de acompanhar e barrar a prática delituosa (vez que os telefones estavam dentro de Cadeias/Presídios), foi solicitada a quebra de sigilo telefônico, a fim de se verificar e identificar onde e quem seriam as pessoas envolvidas.

Que em virtude da ação deflagrada, foi possível identificar Cleison Eduardo Serra Aroucha, Mônica Cristina Serra Aroucha, Leonardo Da Silva Araújo, vulgo “Neymar ou Orelha”, Gabriel Reinaldo Lopes de Jesus, vulgo “Kiko”, Jaqueline de Souza Mendes, Mariana Reis Moscatelli de Carvalho, Jocivaldo Carneiro Araújo, Jonatan Pereira e Adriano Oliveira Brito Filho, como sendo as pessoas que realizavam o tráfico e associação para o tráfico.

Como bem lançado acima, o teor dos depoimentos das testemunhas policiais que participaram da operação, vem ao encontro das declarações dos acusados Bruno Silva Novais, vulgo “Japa”, Silosmar Martins de Oliveira, Wellington Belé, vulgo “Sapo”, Cleison Eduardo Serra Aroucha, vulgo “Dudu”, Leonardo da Silva Araújo, vulgo “Neymar ou Orelha” e Mônica Cristina Serra Aroucha, que confirmaram que havia celulares nas celas e que os presos constantemente conversavam através deles, porém alguns alegando que só os utilizavam para falar com familiares.

A justificativa dos acusados que não se associaram e não se dedicavam à traficância, aduzindo que só falavam no telefone para falar com familiares sobre “Jumbo” e saber como estavam os familiares, não é plausível.

É até mesmo uma afronta ao Poder Judiciário tais alegações, quando pode ser bem observado nos autos as mídias de áudio/vídeo juntadas. Somente a marginalidade, como é de notório saber, vale-se de artifícios como gírias e outros subterfúgios para tentar ludibriar a polícia em transações via telefone, como nos autos.

Ademais, os termos utilizados nas conversas interceptadas entre os acusado são termos muito conhecidos, até mesmo notoriamente, por traficantes de entorpecentes, ou seja, “rex”, “óleo”, “cair pra cima”, “como vai ser a cena”, “Braw”, “buscar o negócio”, “mensalidade/caixinha”, “perder a peita”, “tirou o trampo pra mandar pra tu”, “fazendo corre”, “bagulho”, “passar uma situação”, “os mano”, “resgatou”, “pegar caixa pra fazer corre”, “feijão”, “chá”, “soltar um corre”, “correr dentro”, “disciplina”, etc.

Não é crível que usam essas gírias e falas como “códigos” para saber da família e/ou “jumbo”/comidas.

Em que pese os acusados alegarem que não cometem o crime de tráfico de droga, art. 33, e associação para o tráfico, art. 35, ambos da Lei 11.343/06, tenho que suas condutas se subsumem, adequadamente, aos tipos penais abstratamente legislados.

Como já mencionado acima o crime de tráfico de drogas não se resume a efetivamente vender droga, mas qualquer conduta elencada nos diversos núcleos do tipo que integram a norma penal incriminadora.

No caso dos autos, mesmo não havendo diretamente a apreensão de drogas, há provas de que os acusados efetivamente traficavam drogas, tanto das interceptações telefônicas quando das declarações das testemunhas. Fica claro e evidente que as provas produzidas nestes autos são demasiadamente robustas a comprovar a autoria e materialidade dos fatos narrados na inicial das condutas de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, por parte dos acusados Cleison Eduardo Serra Aroucha, Mônica Cristina Serra Aroucha, Leonardo Da Silva Araújo, Gabriel Reinaldo Lopes de Jesus, Jaqueline de Souza Mendes, Mariana Reis Moscatelli de Carvalho, Jocivaldo Carneiro Araújo, Jonatan Pereira e Adriano Oliveira Brito Filho.

Desta feita, e como já dito na análise da autoria e materialidade do delito do art. 33, da Lei 11.343/06, os acusados, de longa data (como pode ser observado) associaram-se para a mercancia de drogas. Tanto é que os requisitos da estabilidade e permanência relativos ao crime de associação para o tráfico de drogas estão claramente demonstrados por vários dados tangíveis, dentre eles:

(a) pelo acordo prévio entre os agentes;

(b) pela comprovação da prática reiterada do crime de tráfico de drogas;

(c) pela divisão de tarefas entre os acusados, onde cada indivíduo ficar responsável por uma das diligências necessárias para a consumação da venda dos entorpecentes.

(...)

Restou demonstrado que são eles integrantes de uma estrutura organizada, que visa a disseminação de substâncias ilícitas na cidade, colocando em risco toda a saúde de uma sociedade.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Neste sentido também está o Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

Restou demonstrado que são eles integrantes de uma estrutura organizada, que visa a disseminação de substâncias ilícitas na cidade, colocando em risco toda a saúde de uma sociedade.

Ora, até se poderia falar em ausência de provas ou em provas insuficientes para emissão de um édito de condenação, não fosse a conjunção dos seguintes fatores, a seguir delineados: a) o teor das declarações exteriorizadas por parte das testemunhas inquiridas, que abordam a dinâmica dos fatos e as circunstâncias que se desenvolveu as condutas; b) a análise das condições em que se operacionalizou, máxime em função das interceptações telefônicas e apreensão da substância entorpecente indireta; c) a ausência de plausibilidade/verossimilhança da versão apresentada por parte dos réus; d) a confissão de que havia e falavam em aparelhos celulares quando estavam presos.

Por via de consequência, exatamente concatenado nesse diapasão de ideias, considero a prova engendrada no processo segura, coesa e revestida da virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos descritos na proposta acusatória se concretizaram, de forma que dúvidas não pairam no que diz respeito à autoria da infração penal. Destarte, nessa linha de provas e em face da realidade fática que desponta do contexto probatório, deduz-se que os elementos de cognição produzidos no processo configuram-se como instrumentos suficientes para a edição de juízo penal condenatório em detrimento dos acusados.”

Portanto, o conjunto probatório é harmônico e se mostra suficiente para manter a condenação do apelante, fazendo prova consistente da autoria e materialidade delitivas imputadas.

Lado outro, a tese absolutória, ante a fragilidade do conjunto probatório e na aplicação do princípio in dubio pro reo, não deve prevalecer, pois desde o início das investigações se demonstra a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico.

Ademais, os documentos anexados aos autos e os testemunhos policiais colhidos nas fases inquisitorial e judicial, no sentido de que os acusados são coautores dos crimes em questão.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8, in verbis:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes.

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação da apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE MUNIÇÕES E RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, ART. 12 DA LEI N. 10.826/06 E ART. 180, § 3º, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES AVENTADAS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – 1. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO PELO ART. 12, DA LEI N. 10.826/06 – POSSIBILIDADE – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A OITO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA (ART. 109, INCISO IV, DO CP) – PREJUDICADO O PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO REFERIDO CRIME ANTE O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – 2. NEUTRALIZAÇÃO DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS NOS AUTOS APTOS A DEMONSTRAR A TRAFICÂNCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO N. 7/TCCRTJMT – 4. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CABIMENTO – COMPROVADA DEDICAÇÃO DO APELANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS E REINCIDÊNCIA – 5. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – 6. PRELIMINARES ACOLHIDAS E, NO MÉRITO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória, transcorreu prazo superior a 8 (oito) anos, sem que nesse período tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa em abstrato (art. 12, da lei n. 10.826/06).

2. Impõe-se o decote da valoração negativa do vetor modular dos “motivos” e “consequências do crime” quando o juízo singular emprega fundamentação inerente ao tipo penal violado, devendo ser redimensionado o seu quantum, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

3. Em observância ao Enunciado Orientativo n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

4. O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida, bem como que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado.

5. Comprovado que entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória, transcorreu prazo superior a 8 (oito) anos, sem que nesse período tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de receptação culposa, extinguindo-se a punibilidade do apelante.

6. Preliminares acolhidas para, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime do art. 12, da lei n. 10.826/06, bem como para neutralizar as vetoriais “motivos” e “consequências do crime” em relação ao crime de tráfico e, no mérito, recurso parcialmente provido para extinguir a punibilidade do apelante em relação ao delito tipificado no art. 180, § 3º, do CP, pela prescrição da pretensão punitiva, com o consequente redimensionamento da pena aplicada.

7. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 0000786-64.2012.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao sentenciado; e ao contrário do que aduziu sua defesa, não há que se falar, na absolvição.

DA PRETENSÃO DE ANÁLISE DA DETRAÇÃO
:

Alternativamente, pugnou pela detração penal, já que o apelante se encontra preso provisoriamente há mais de 03 (três) anos.

Concernente ao pedido de detração da pena já cumprida, imperativo ressaltar que o parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei nº 12.736/2012, possibilitou tão somente que o juiz, ao proferir sentença condenatória, compute o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, da pena privativa de liberdade aplicada exclusivamente para fins de estabelecimento do regime prisional e, não, para abatimento do quantum da pena, como pretendido.

É o que se extrai do citado dispositivo:

“art. 587 (omissis).

§ 2º. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”
(sic.).

Emerge da normal legal citada, que o juiz da fase de conhecimento não recebeu do legislador a plena possibilidade de aplicação da detração, até porque isso significaria revogação do disposto no artigo 66, inciso II, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, mas apenas a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo acusado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente procederá a detração do acusado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. Logo, a detração para possível alteração do regime, ficará a cargo do juízo de execuções.

In casu
, o abatimento do tempo que o apelante permaneceu segregado é irrelevante para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, visto que não implicaria no abrandamento ou alteração do regime inicial, considerando que a pena imputada ao réu, em razão do concurso de crimes,
resulta em 14 (quatorze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Assim, diante das considerações expendidas, deve prevalecer o disposto no artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execução Penal, que é expresso no sentido de que compete ao Juízo das Execuções Penais decidir acerca da detração, sob pena de indevida supressão de instância.

O Superior Tribunal de Justiça já manifestou:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) EVENTUAL FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARACUMPRIMENTO DO REGIME ESTIPULADO NA SENTENÇA - SEMIABERTO. ALEGAÇÃO ABSTRATA FUNDADA EM HIPÓTESE. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. (3) DETRAÇÃO PENAL. FORO COMPETENTE. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. (4) WRIT NÃO CONHECIDO.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso ordinário.

2. Hipótese em que não há flagrante constrangimento ilegal. A questão relativa à inexistência de vaga em estabelecimento prisional deve ser decidida no caso concreto e não de forma abstrata e, sempre, após o início da execução penal, ou seja, após a prisão do sentenciado. Precedentes.

3. No que toca o pedido de detração penal, forçoso afirmar que o pleito deverá ser dirigido ao Juízo das execuções e não diretamente a este Sodalício, e após o início da execução da pena.

4. Habeas corpus não conhecido."
(STJ – HC 190810/SP – Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura – Órgão Julgador: Sexta Turma – Data de julgamento 11/06/2013, DJe 18/06/2013). Destaquei

O doutrinador Rogério Sanches Cunha leciona sobre o tema:

"(...) De acordo com a nova sistemática em vigor, deve o magistrado proceder à aplicação da reprimenda normalmente, seguindo o disposto no artigo 68 do Código Penal e atentando-se para o princípio da individualização da pena. Obtida e fixada a pena apropriada, considera-se o tempo de prisão processual apenas para que o seu cumprimento ocorra desde o princípio em regime adequado. Não se trata, pois, de considerar a detração na aplicação da pena, mas, tão somente, como expressa o próprio texto legal, de admiti-la para estabelecer o regime inicial correto diante da constrição da liberdade anterior ao trânsito em julgado. (...)"
(in Código Penal para concursos, 6ª Ed.rev.ampl. e atual. 2013, p.96).

Sendo assim, creio que a detração ora pleiteada só seria viável se, de fato, importasse na alteração do regime prisional, sendo certo que, em caso contrário, a competência é do juízo da execução, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execuções Penais.

RECURSO DE JOCIVALDO CARNEIRO ARAÚJO:

DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA:

O apelante Jocivaldo Carneio Araújo pugnou pela sua absolvição, sustentando a tese de negativa de autoria, ante a fragilidade do conjunto probatório e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Para se evitar tautologia, peço vênia para transcrever em parte a sentença condenatória, que utilizo como fundamentos de decidir:

“4 - DO TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGOS 33, CAPUT, e 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006).

(...)

A materialidade e autoria estão estampadas precisamente nos áudios interceptados na quebra de sigilo telefônico e pelas testemunhas inquiridas em Juízo diante do contraditório, as quais indicam com clareza a prática do tráfico de drogas por parte dos acusados, que estavam devidamente associados para tanto. Vejamos.

(...)

Transcrição de áudio interceptado do acusado Jonatan Pereira “JP ou Cabelo”:

Mídia 21606099.WAV, em 30/06/2017.

MARIANA X PRESOS DO CRS:

COM O PRIMEIRO PRESO QUE MARIANA CONVERSA, "MANO ZÉ", ELA COBRA EXPLICAÇÃO SOBRE A VENDA DE UM APARELHO TELEFÔNICO DENTRO DO CRS QUE TERIA SIDO FEITA PELO PRESO LUCAS PEREIRA DA SILVA, VULGO GOIABINHA. MANO ZÉ DIZ QUE O "MANO CABELO" ESTÁ A FRENTE DA CELA 07 E QUE ELE MORA JUNTO COM O GOIABINHA. SE O GOIABINHA "FEZ UM CORRE DE PONHAR UM APARELHO PRA DENTRO" (ENTRAR COM UM APARELHO TELEFÔNICO NO CRS) E O VENDEU POR 5.000, COM CERTEZA ELE VAI FAZER OUTRO CORRE PRA PONHAR OUTRO POR 5.000, POR QUE ELE NÃO PODE FAZER OUTRO PRA VENDER POR 2.000". MARIANA FAZ ALGUNS QUESTIONAMENTOS E MANO ZÉ DIZ QUE TEM VÁRIOS ÁUDIOS DOS CARAS FALANDO PRO CARA TRAZER E QUE O NEYMAR "PASSOU A FONTE PARA O GOIABINHA" (COMO FAZER PRA ENTRAR COM O APARELHO). MANO ZÉ DIZ QUE NEYMAR FALOU PARA OS CARAS NO CORREDOR "QUE 'CANTOU' (CHEGOU) O APARELHO" E OS CARAS PERGUNTOU O VALOR E ELE DISSE 5.500. MARIANA DIZ QUE MANO ZÉ NÃO ESTÁ ENTENDENDO, QUE ESSE CELULAR QUE O GOIABINHA VENDEU PARA O NEYMAR "VEIO DO FÓRUM" (POSSIVELMENTE FOI ENTREGUE AO PRESO NO FÓRUM DURANTE AUDIÊNCIAS). MANO ZÉ FALA QUE "TUDO QUE ACONTECE NA RUA ACABA INDO PARAR NA CADEIA PARA OS CARAS ESTAR RESOLVENDO" E POR ISSO QUESTIONA: "POR QUE O GOIABINHA NÃO PODE ESTAR FAZENDO UM PREÇO MAIS SUAVE?". E CONTINUA: "POR QUE ELE "PODE ATÉ ESTAR SENDO NOSSO, TRABALHANDO COM A GENTE E VESTINDO A PEITA" (VIR A PERTENCER AO COMANDO VERMELHO). MARIANA DIZ QUE JÁ MANDARAM O CADASTRO DELE, MAS QUE VAI ESTAR CHEGANDO NOS CARAS E VER O QUE CADA UM TEM PRA FALAR. EM SEGUIDA MARIANA CHAMA UMA MULHER CHAMADA PRISCILA QUE TAMBÉM ESTÁ NA CONFERÊNCIA E PEDE ALGUNS NÚMEROS PRA ELA. PRISCILA DIZ PARA MARIANA OUVIR PRIMEIRO OS QUEM NÃO "É FRENTE" PARA DEPOIS OUVIR A OPINIÃO DOS "MANOS". EM SEGUIDA PRISCILA FALA COM JONATHAM PEREIRA, VULGO JP OU CABELO, E AVISA QUE O "MANO ZÉ" ESTÁ NA LINHA. E NA SEQUÊNCIA MARIANA AVISA QUE O "MANO KIKO" (Gabriel Reinaldo Lopes de Jesus) ESTÁ NA LINHA. E KIKO DIZ: LICENÇA AÍ FAMÍLIA, O MANO OREIA (Leonardo da Silva Araújo) ESTÁ PRESENTE AQUI, O CELULAR ESTÁ NO VIVA-VOZ E A FAMÍLIA INTEIRA DO BARRACO (CELA) ESTÁ NA ATIVA (OUVINDO). "ESTÁ PRESENTE (NA CELA 06) O MANO FP, MANO DEDINHO, MANO MONSTRO (RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS), MANO FOFO, MANO SILOSMAR (MARTINS DE OLIVEIRA), MANO ARGUEIRO, EU E O MANO OREIA. APÓS ISSO HNI DIZ QUE TAMBÉM ESTÃO NA CONFERÊNCIA OS PRESOS DA CELA 07, SENDO ELES "O MANO NENO, DUDU, EIDSON E IRMÃO JAPA". EM SEGUIDA HNI DIZ QUE "NÃO TEM NINGUÉM DO CORREDOR UM (DO CRS) NA SINTONIA, SÓ ESTÁ O CORREDOR DOIS, MAS TEM 23 PRESOS E 04 SÃO COMPANHEIROS E 19 IRMÃOS (IRMÃOS/MANOS=REFERÊNCIA A INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO) E TODOS OS IRMÃOS ESTÃO NA LINHA PRA PEGAR AS IDEIAS". EM SEGUIDA MARIANA EXPLICA COMO VAI FUNCIONAR A CONFERÊNCIA E QUE VAI "ESTAR OUVINDO CADA IRMÃO, UM POR VEZ, PRA ESTAR PASSANDO UMA VISÃO DO QUE ESTÁ ACONTECENDO E PEDE PRA QUE HAJA NA TRANSPARÊNCIA PRA ESTAR CHEGANDO NUM RESUMO FINAL PRA ESTAR MELHORANDO A SINTONIA NO PRÉDIO (CRS)". EM SEGUIDA, JONATHAN PEREIRA, VULGO JP, CUMPRIMENTA A TODOS E FALA PARA CADA UM ESTAR COLOCANDO SUA OPINIÃO E DIZ PARA KIKO (GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS) ESTAR COMEÇAR FALANDO NA CELA 07. EM SEGUIDA, VÁRIOS PRESOS EXPÔEM SUAS OPINIÕES E MARIANA VAI COORDENANDO A CONFERÊNCIA. AOS 1H05M MARIANA DIZ QUE VAI ESTAR ENVIANDO O ESTATUTO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO PARA QUE JP (JONATHAM PEREIRA) COLOQUE ALGUÉM PRA ESTAR ESCREVENDO E DISTRIBUINDO PARA TODOS OS "IRMÃOS".

(...)

Transcrição de áudio interceptado do acusado Adriano Oliveira Brito Filho:

(...)

Mídia 20851013.WAV, em 09/05/2017.

ADRIANO X HNI X GORDÃO X HNI2:

HNI PERGUNTA SE ADRIANO TEM FEIJÃO (MACONHA). ADRIANO RESPONDE QUE NÃO. HNI PERGUNTA SE ELE SABE QUEM TEM. ADRIANO RESPONDE QUE O GORDINHO TEM E PASSA O TELEFONE PRA ELE. HNI PERGUNTA SE GORDÃO TEM BRAW/FEIJÃO. GORDÃO DIZ QUE NÃO TEM E FALA QUE HNI2 TERIA. HNI FALA COM HNI2 E PERGUNTA QUANTAS GRAMAS DE "FEIJÃO" ELE FAZ POR 50 REAIS. HNI2 DIZ QUE FAZ 25 GRAMAS. HNI ENCOMENDA OS CINQUENTA REAIS E PEDE PRA ENTREGAR NO "BARRACO (CASA) DO GAGUINHO". HNI2 DIZ: "PODE CRER".

(...)

Na mídia (call_13-59-06_IN) contida na fl. 324 dos autos físicos, a acusada Mariana cobra “Orelha - Gabriel” sobre os pagamentos de umas biqueiras, dizendo que solicitou uma lista dos pagantes das biqueiras e que alguns traficantes haviam efetuados pagamentos de 3 mensalidades, outros 2 mensalidades, inclusive afirmando que Alex já havia pago 2 vezes, perguntando para “Orelha” se tem algum Alex que vende droga lá, sendo afirmado por ele que sim, determinando ainda que “Orelha” mande o JP fazer o corre atrás de um “Rex” que alguém deve a ela.

Na mídia (call09-59-55_IN), em 19/07/2019, nota-se Jocivaldo, vulgo “Gordão”, em contato telefônico com outra pessoa, dizendo que um “Guri”, estaria levando “quinhentão”, ou seja, quantidade de substância entorpecente, e que era para essa pessoa dar apoio. Com este áudio, a Polícia por sua vez efetuou a apreensão do menor J. O. da S., na rodoviária com a quantia aproximada de 50 gramas de cocaína e uma pequena porção de maconha, conforme boletim de ocorrência anexado no id. 79343347, pag. 397/399 e Laudo Pericial de Droga constantes no id. 79343352, pag. 191/196.

A testemunha PM Murilo, em seu depoimento em Juízo, mídia digital colhida na audiência realizada em 01/02/2021, id. 79343370, pag. 12/13, descreve que tudo que acontecia dentro da Cadeia, passava pela acusada Mariana, ou seja, “quem ia dormir/quem ia vender droga/onde havia biqueira”, exercendo Mariana posição de chefia e que abaixo dela seriam os acusados vulgo “Cabelo e Japa”, sendo as pessoas de Jonatan Pereira e Bruno da Silva Novais.

No mesmo sentido estão os depoimentos das testemunhas Maurício Antônio da Cruz, Luiz Flávio Paula de Souza Júnior, Djavanio José da Silva, Jorge Luiz de Almeida, Jaime Elias Moreira e Raynel Ramalho Mozer, que afirmam que os acusados são traficantes e comandam o tráfico e distribuição de drogas de dentro das Cadeias, utilizando de aparelhos celulares, aduzindo ainda que são integrantes da facção criminosa denominado “Comando Vermelho”.

Narraram as testemunhas, inquiridas em Juízo, que tomaram conhecimento de que presos, de dentro do CRS e da Penitenciária Osvaldo Florentino (Sinop-MT) estavam utilizando de aparelhos telefônicos, de dentro das celas, para cometer crimes na cidade de Sorriso e região. E que, por não haver outros meios de acompanhar e barrar a prática delituosa (vez que os telefones estavam dentro de Cadeias/Presídios), foi solicitada a quebra de sigilo telefônico, a fim de se verificar e identificar onde e quem seriam as pessoas envolvidas.

Que em virtude da ação deflagrada, foi possível identificar Cleison Eduardo Serra Aroucha, Mônica Cristina Serra Aroucha, Leonardo Da Silva Araújo, vulgo “Neymar ou Orelha”, Gabriel Reinaldo Lopes de Jesus, vulgo “Kiko”, Jaqueline de Souza Mendes, Mariana Reis Moscatelli de Carvalho, Jocivaldo Carneiro Araújo, Jonatan Pereira e Adriano Oliveira Brito Filho, como sendo as pessoas que realizavam o tráfico e associação para o tráfico.

(...)

No caso dos autos, mesmo não havendo diretamente a apreensão de drogas, há provas de que os acusados efetivamente traficavam drogas, tanto das interceptações telefônicas quando das declarações das testemunhas. Fica claro e evidente que as provas produzidas nestes autos são demasiadamente robustas a comprovar a autoria e materialidade dos fatos narrados na inicial das condutas de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, por parte dos acusados Cleison Eduardo Serra Aroucha, Mônica Cristina Serra Aroucha, Leonardo Da Silva Araújo, Gabriel Reinaldo Lopes de Jesus, Jaqueline de Souza Mendes, Mariana Reis Moscatelli de Carvalho, Jocivaldo Carneiro Araújo, Jonatan Pereira e Adriano Oliveira Brito Filho.

Desta feita, e como já dito na análise da autoria e materialidade do delito do art. 33, da Lei 11.343/06, os acusados, de longa data (como pode ser observado) associaram-se para a mercancia de drogas. Tanto é que os requisitos da estabilidade e permanência relativos ao crime de associação para o tráfico de drogas estão claramente demonstrados por vários dados tangíveis, dentre eles:

(a) pelo acordo prévio entre os agentes;

(b) pela comprovação da prática reiterada do crime de tráfico de drogas;

(c) pela divisão de tarefas entre os acusados, onde cada indivíduo ficar responsável por uma das diligências necessárias para a consumação da venda dos entorpecentes.

(...)

Restou demonstrado que são eles integrantes de uma estrutura organizada, que visa a disseminação de substâncias ilícitas na cidade, colocando em risco toda a saúde de uma sociedade.

Ora, até se poderia falar em ausência de provas ou em provas insuficientes para emissão de um édito de condenação, não fosse a conjunção dos seguintes fatores, a seguir delineados: a) o teor das declarações exteriorizadas por parte das testemunhas inquiridas, que abordam a dinâmica dos fatos e as circunstâncias que se desenvolveu as condutas; b) a análise das condições em que se operacionalizou, máxime em função das interceptações telefônicas e apreensão da substância entorpecente indireta; c) a ausência de plausibilidade/verossimilhança da versão apresentada por parte dos réus; d) a confissão de que havia e falavam em aparelhos celulares quando estavam presos.

(...)

5 - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (artigo 288, caput, do Código Penal).

(...)

Compulsando o contexto de provas engendrado no processo, deduz-se que os resquícios materiais da prática da infração penal restaram suficientes demonstrados através da Medida Cautelar – Representação pela Decretação da Prisão Preventiva, constante nos autos físico nº. 3419-32.2017.811.0040, Apolo: 170049, e PJE - id. 79341618, pag. 84/331, e da Medida Cautelar – Interceptação Telefônica, constante nos autos físico nº 3419-32.2017.811.0040, Apolo 170049, e PJE - id. 79341618, pag. 332/1014, do Auto de Constatação de Droga e Laudo Preliminar de Droga, apreendida com o menor J. O. da S., id. 79343352, pag. 191/196, boletins de ocorrência anexado no id. 79343347, pag. 398/403 e 406/411, além das provas testemunhais colhidas na fase judicial.

Da mesma forma, vislumbra-se a autoria delitiva por parte dos acusados Cleison Eduardo Serra Aroucha Vulgo “Dudu”, Mônica Cristina Serra Aroucha, Leonardo da Silva Araújo vulgo “Neymar ou Orelha”, Gabriel Reinaldo Lopes de Jesus vulgo “Kiko”, Jaqueline de Souza Mendes, Jocivaldo Carneiro Araújo vulgo “Gordão”, Mariana Reis Moscatelli de Carvalho vulgo “Mana ou Gibi”, Jonatan Pereira vulgo “Cabelo ou JP”, Adriano Oliveira Brito Filho, Ivone Tomaz da Silva, Bruno Silva Novais vulgo “Japa”, Rodrigo Pereira dos Santos vulgo “Monstrinho”, Paulo Cícero Pereira vulgo “Dotorzinho” e Silosmar Martins de Oliveira vulgo “Pintado”.

A título de ilustração, valho-me do conteúdo extraído das interceptações telefônicas colhidas na fase inquisitorial. Vejamos.

(...)

Do acusado Jocivaldo Carneiro Araújo vulgo “Gordão”:

Mídia 20851013.WAV, de 09/05/2017, transcrição:

ADRIANO X HNI X GORDÃO X HNI2:

HNI PERGUNTA SE ADRIANO TEM FEIJÃO(MACONHA). ADRIANO RESPONDE QUE NÃO. HNI PERGUNTA SE ELE SABE QUEM TEM. ADRIANO RESPONDE QUE O GORDINHO TEM E PASSA O TELEFONE PRA ELE. HNI PERGUNTA SE GORDÃO TEM BRAW/FEIJÃO. GORDÃO DIZ QUE NÃO TEM E FALA QUE HNI2 TERIA. HNI FALA COM HNI2 E PERGUNTA QUANTAS GRAMAS DE "FEIJÃO" ELE FAZ POR 50 REAIS. HNI2 DIZ QUE FAZ 25 GRAMAS. HNI ENCOMENDA OS CINQUENTA REAIS E PEDE PRA ENTREGAR NO "BARRACO (CASA) DO GAGUINHO". HNI2 DIZ: "PODE CRER".

Mídia 21526993.WAV, de 24/06/2017, transcrição:

GORDÃO X GURIZINHO:

GORDÃO DIZ QUE "CANTOU UMA MELHORA AÍ". GURIZINHO DIZ QUE NÃO ENTENDEU E GORDÃO DIZ: "CANTOU UMA MELHORA AÍ, É SÓ PEGAR(ROUBAR), DE UNS 15 BARÃO (R$ 15.000,00)". GURIZINHO PERGUNTA O QUE É. GORDÃO RESPONDE QUE CARA QUE ESTÁ "TRAMPANDO" COM ELE DEU O CANAL, DIZ QUE TEM UM CARA QUE RECOLHE OS DINHEIROS NAS MÁQUINAS E MESAS DE SINUCA, ELE FAZ AQUI, AÍ EM SORRISO, NO PARÁ E VAI RECOLHENDO NAS CIDADES. GURIZINHO PERGUNTA QUE QUE ESTÁ PASSANDO O CANAL. GORDÃO RESPONDE QUE É AQUELE 'COROA' DO GOL QUE ESTAVA COM O FERRO'. GURIZINHO PERGUNTA DELES DOIS "PAGAR LÁ" (ROUBAR). GORDÃO DIZ QUE É POR ISSO QUE ESTÁ LIGANDO PARA OS DOIS IREM. GORDAO DIZ QUE O SOBRINHO DO CARA QUE ESTÁ PASSANDO O CANAL TRABALHA COM A VÍTMA, FAZ SEIS ANOS. GURIZINHO PERGUNTA EM QUAL CARRO A CARA TÁ. GORDÃO DIZ QUE ISSO QUE TEM QUE VER, MAS A NOITE ELE DORME EM POSTO DE COMBUSTÍVEL COM O MALOTE EMBAIXO DO BANCO DO CARRO E O CARA SEMPRE DESARMADO E TUDO, DE BOA, É SÓ PEGAR. É 15 CONTOS (15 MIL REAIS) QUE TEM. DIZ QUE O CARA (VÍTMA) VEM TRÊS VEZES POR MÊS NA CIDADE.

Mídia 21527157.WAV, de 24/06/2017, transcrição:

GORDÃO X GURIZINHO:

GORDÃO DIZ QUE NA HORA QUE "CANTAR ESSE TREM AÍ, VOCÊ TEM QUE ESTÁ AQUI". GURIZINHO DIZ VAI DE ÔNIBUS E PERGUNTA SOBRE A MOTO. GORDÃO DIZ A MOTO É AQUELA "LÁ MESMO, SÓ TIRAR A PLACA OU POR UMA FITA". GURIZINHO PERGUNTA SE TERIAM QUE ARRUMAR OUTRA "FERRAMENTA" (ARMA DE FOGO). GORDÃO DIZ QUE O CARA EMPRESTA A DELE E QUE APÓS "PEGAREM (ROUBAR) ESSA DAQUI, TEM OUTRA LÁ EM PEIXOTO, QUE O CARA TEM DUAS METRALHADORA, PISTOLA E OITÃO". GORDÃO E GURIZINHO CONCORDAM EM IR "BUSCAR".

Mídia 22182052.WAV, de 23/07/2017, transcrição:

GORDÃO X GLEISON BATISTA DE ARAUJO:

GLEISON FALA PARA GORDÃO QUE VAI BOTAR ELE PRA "TROCAR UMAS IDEIAS COM OS GURIZINHOS. "POR FAVOR, VAMOS TER UMAS IDEIAS, VOCÊ É LOUCO". EM SEGUIDA GORDÃO COMEÇA A CONVERSAR COM O BOB. BOB PERGUNTA COMO VAI SER A "CENA"(O CRIME). GORDÃO RESPONDE QUE VAI VER CERTINHO AMANHÃ CEDO, QUE TEM QUE ENTRAR LÁ DENTRO, OLHAR CERTINHO. BOB DIZ DEMOROU, É ISSO AÍ MESMO, TIRA UMAS FOTOS E MANDA NO CELULAR DO GLEISON PRA GENTE ESTAR FAZENDO ESSE BAGULHO ESSA SEMANA. GORDÃO DIZ QUE SE LÁ NÃO VIRAR, TEM OUTRO AÍ. GORDÃO DIZ QUE "LÁ" (NO GANHA TEMPO) TEM QUE "PEGAR" (ROUBAR) "UMAS DUAS E MEIA". GLEISON FALA PRA GORDÃO MANDAR POR ÁUDIO (PROVAVELMENTE NO APLICATIVO WHATSAPP).

Mídia 22182290.WAV, de 23/07/2017, transcrição:

GORDÃO X HNI:

GORDÃO PERGUNTA SE AQUELA MÃO DE AMANHÃ TEM JEITO. HNI PERGUNTA QUE HORAS VAI FAZER, SE JÁ AVISOU O "CARA LÁ". GORDÃO DIZ QUE SIM E QUE "ELE VAI DESCER", QUE VAI NA PARTE DA MANHÃ PARA VER O LOCAL E DEPOIS A TARDE PARA FAZER. GORDÃO PERGUNTA SE VAI TER UNS 50 CONTOS LÁ. HNI DIZ QUE SIM, QUE TRÊS HORAS DA TARDE O COFRE TÁ CHEIO. HNI DIZ QUE O NEGÓCIO É CERTO, QUE ELES VÃO "CAIR PRA CIMA".

(...)

A corroborar o teor das interceptações, estão os depoimentos das testemunhas em Juízo, Jorge Luiz de Almeida, Alan Prestes, Jaime Elias Moreira, Luiz Flávio, Mauricio Antônio, Murilo Marques, Raynel Ramalho, Weberth Batista, que foram uníssonos em afirmar que os acusados fazem parte de organização criminosa e cometem e cometeram vários crimes em Sorriso e região.

Das interceptações fica claro que todos os acusados se conhecem e conversam por telefone, com a finalidade de realizar tráfico de drogas, roubos e golpes de estelionatos, inclusive homicídio.

A fim de justificar a prática de crimes pela organização criminosa, destaco a apreensão do menor Jean Oliveira da Silva, conforme boletim de ocorrência contido no id. 79343347, pag. 397/399; a tentativa de roubo na casa lotérica em Sorriso; o roubo na Fazenda Santa Anastácia e outro roubo em casa lotérica na cidade de Feliz Natal, conforme boletim de ocorrência constante no id. 79343347, pag. 400/404 e o golpe de estelionato na vítima Márcio Roberto de Oliveira, conforme boletim de ocorrência do id. 79343347, pag. 406 e 409/411.

Diante do conjunto acima citado, não há a menor dúvida que os acusados são integrantes de uma quadrilha, que praticava delitos em Sorriso e região.

(...)

Ademais, é importante notar, nesse cenário, que em trechos das interceptações é possível verificar, de forma clara e segura, que os acusados forneciam os meios e orientavam a forma e local para a prática dos delitos, bem como, ao final, eram beneficiados com o produto dos bens e/ou valores roubados/furtados e da venda de drogas. Nesta esteira de raciocínio, estão as transcrições colacionadas acima.”

Conforme mencionado anteriormente, há uma perfeita harmonia entre os documentos anexados aos autos e os testemunhos policiais colhidos nas fases inquisitorial e judicial, no sentido de que os acusados são coautores dos crimes em questão.

Portanto, não há a menor dúvida de que deve ser mantido o édito condenatório em face do apelante.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL:

Subsidiariamente, refutando a reincidência atribuída ao apelante, a defesa pede a revisão da dosimetria penal estabelecida na origem, para que suas penas-bases sejam fixadas no mínimo legal e ele seja isento do pagamento da pena de multa, por ser pobre na acepção jurídica do termo.

Da simples leitura da sentença recorrida é possível aferir que em relação a cada um dos crimes imputados ao apelante, a pena-base já foi fixada no mínimo legal, o que evidencia a ausência de interesse recursal na pretensão deduzida., in verbis:

“13 - DA APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA DE MULTA AO RÉU JOCIVALDO CARNEIRO ARAÚJO.

13.1 – Do Tráfico.

No tocante aos antecedentes criminais, considero que os registros indicados nos autos, que refere a existência de execução penal, não devem ser considerados em desfavor do acusado, como indicador de maus antecedentes. Isso porque, com forma de afastar-se o ‘bis in idem’, obstaculizando a dupla punição pelo mesmo fato, não se afigura viável aquilatar-se determinado fato, ao mesmo tempo, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência. Interpretação que resulta do conteúdo da Súmula n.º 241 do STJ.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social.

Sob outro aspecto, quanto às circunstâncias do crime, culpabilidade, ao comportamento da vítima (inexistente para o crime em comento), às consequências e aos motivos do crime, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
, mínimo legal.

Feito isso, passo a fixação da pena provisória. Em um primeiro prisma de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado, é possível divisar que em função da existência de um executivo de pena (cód. SEEU 2000111-12.2021.811.0040), deve ser cominado o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. Assim, como forma de concretizar a aplicação da circunstância agravante, aumento a pena fixada na razão de 10 (dez) meses, ou seja, na fração de 1/6, e FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 05 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO.

Ausente causa de diminuição de pena. No entanto, vislumbro o envolvimento de adolescente na prática criminosa [art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06], pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) ou 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias, ficando a PENA DEFINITIVA FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao requerido a pena de multa, que ora FIXO EM 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

13.2 – Da Associação para o Tráfico.

No tocante aos antecedentes criminais, considero que os registros indicados nos autos, que refere a existência de execução penal, não devem ser considerados em desfavor do acusado, como indicador de maus antecedentes. Isso porque, com forma de afastar-se o ‘bis in idem’, obstaculizando a dupla punição pelo mesmo fato, não se afigura viável aquilatar-se determinado fato, ao mesmo tempo, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência. Interpretação que resulta do conteúdo da Súmula n.º 241 do STJ.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social.

Sob outro aspecto, quanto às circunstâncias do crime, culpabilidade, ao comportamento da vítima (inexistente para o crime em comento), às consequências e aos motivos do crime, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e foram reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, mínimo legal
.

Feito isso, passo a fixação da pena provisória. Em um primeiro prisma de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado, é possível divisar que em função da existência de um executivo de pena (cód. SEEU 2000111-12.2021.811.0040), deve ser cominado o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. Assim, como forma de concretizar a aplicação da circunstância agravante, aumento a pena fixada na razão de 06 (seis) meses, ou seja, na fração de 1/6,
e FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 03 (TRÊS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Ausente causa de diminuição de pena. No entanto, vislumbro o envolvimento de adolescente na prática criminosa [art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06], pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) ou 7 (sete) meses, ficando a PENA DEFINITIVA FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO.

Ainda, em razão da cumulatividade da pena de multa, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 800 (oitocentos) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

13.3 – Da Associação Criminosa.

No tocante aos antecedentes criminais, considero que os registros indicados nos autos, que refere a existência de execução penal, não devem ser considerados em desfavor do acusado, como indicador de maus antecedentes. Isso porque, com forma de afastar-se o ‘bis in idem’, obstaculizando a dupla punição pelo mesmo fato, não se afigura viável aquilatar-se determinado fato, ao mesmo tempo, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência. Interpretação que resulta do conteúdo da Súmula n.º 241 do STJ.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social.

Sob outro aspecto, quanto às circunstâncias do crime, culpabilidade, ao comportamento da vítima (inexistente para o crime em comento), às consequências e aos motivos do crime, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e foram reputadas favoráveis, FIXO A PENA BASE EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, mínimo legal.

Feito isso, passo a fixação da pena provisória. Em um primeiro prisma de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado, é possível divisar que em função da existência de um executivo de pena (cód. SEEU 2000111-12.2021.811.0040), devendo ser cominado o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. Assim, como forma de concretizar a aplicação da circunstância agravante, aumento a pena fixada na razão de 02 (dois) meses, ou seja, na fração de 1/6, e FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 01 (UM) ANO e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.

Ausente causa de diminuição de pena. No entanto, vislumbro o envolvimento de adolescente na prática criminosa [art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06], pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) ou 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, ficando a PENA DEFINITIVA FIXADA EM 01 (UM) ANO, E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

13.4 – Do concurso material.

Incidindo na espécie o disposto no artigo 69 do Código Penal, fica a PENA DEFINITIVA fixada em 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

13.5 - Do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.

Efetivamente, considerando o total da pena fixada, fixo como regime inicial o FECHADO, conforme previsto no art. art. 33, § 1º, alínea “a” e § 3º do Código Penal.

Deixo de concretizar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de direção [art. 77 do Código Penal]...”

Não obstante a existência do executivo de pena (Cód. SEEU nº 2000111-12.2021.811.0040), verifica-se que o recurso de apelação n. 0004394-54.2017.8.11.0040, não havia transitado em julgado, bem como o apelante Jocivaldo Carneiro Araújo, foi absolvido pela Primeira Câmara Criminal desta Egrégia Corte de Justiça.

Desta forma, deve extirpar da segunda fase da dosimetria da pena a circunstância agravante da reincidência.

Com relação à
isenção da pena de multa
, entendo que o pleito não merece prosperar.

A pena de multa é sanção de caráter penal, que se encontra prevista no inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal e atualmente é regulada pelo artigo 49 e seguintes do Código Penal.

Todavia, a Lei nº 11.343/2006 estabeleceu patamar diverso do previsto no Código Penal, prevendo no preceito secundário do artigo 33, o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa e do artigo 35, o pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Quanto à eventual isenção, o c. Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que não é possível, diante da inexistência de previsão no ordenamento jurídico.

A propósito,
“a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que deve ser considerada apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa”
(AP 61459/2017. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. 3ª Câmara Criminal. DJe 07.08.2017).

Igualmente, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação da impossibilidade econômica do réu, não se mostra possível.

Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição da República, o que não se pode admitir.

Nesse sentido, veja o seguinte julgado:

CRIMINAL. RESP. LATROCÍNIO. CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O Pleno do STF deferiu o pedido formulado no habeas corpus n.º 82.959/SP e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei n.º 8.072/90, que trata da obrigatoriedade do cumprimento de pena em regime integralmente fechado para os condenados pela prática de crime hediondo.

II. A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.

III. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo,
mas nunca excluída.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator.
(REsp 853.604/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 662) (negritou-se)

Segue mesmo entendimento os Tribunais Pátrios:

[...] A pena de multa é cominada no preceito secundário do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tendo aplicação cogente, não sendo permitido ao Juiz deixar de aplicá-la sob qualquer pretexto, devendo se ater, porém, à proporcionalidade em sua aplicação, o que restou atendido. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0625.13.002172-2/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/12/2019, publicação da súmula em 18/12/2019)

[...] “
Em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação da impossibilidade econômica do apelante, não se mostra possível.
Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no art. 5º, XXXIX, da Constituição da República - Tendo o apelante alegado hipossuficiência, concede-se a ele a benesse da isenção do pagamento de custas e despesas processuais...”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0686.19.002919-5/001, Relator (a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/11/0019, publicação da súmula em 06/12/2019) (negritou-se)

Nesta Egrégia Corte de Justiça:

[...] A alegação defensiva de que o réu é hipossuficiente, por si só, não tem o condão de extirpar a pena de multa da sentença, cuja norma é imperativa, e quando fixada em sintonia com a sanção corporal, deve ser mantida no patamar estabelecido. [...]
(N.U 0014871-72.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

[...] A pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que devem ser consideradas apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia- multa ...”
(N.U 0002999-21.2017.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

[...]
Conforme previsão expressa no preceito secundário do art. 33, caput, da Lei Antidrogas, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privativa de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do recorrente
.

10. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder para a recorrente a isenção do pagamento das custas processuais, tendo em vista que esse benefício somente poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir sua real situação econômico-financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação e a execução da sentença.
(N.U 0028553-60.2014.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016) (negritou-se)

Diante da ausência de previsão legal de afastamento da pena pecuniária, caso comprovada a pobreza do condenado, a multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, como na espécie o foi (um trigésimo do valor do salário-mínimo), mas nunca excluída.

Portanto,
não há possibilidade de isenção da pena pecuniária.

Assim,
passo a readequar a pena imposta ao apelante Jocivaldo Carneiro Araújo
, utilizando como parâmetro as premissas estabelecidas pela autoridade judicial.

Do Tráfico
.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006,
MANTENHO A PENA BASE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
, mínimo legal.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes e agravantes,
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
.

Ausente causa de diminuição de pena, eis que condenado pelo crime de associação criminosa e associação para o tráfico de entorpecentes. Mantem-se a causa de aumento de pena pelo envolvimento de adolescente na prática criminosa (art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06), pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) ou 10 (dez) meses, ficando a
PENA DEFINITIVA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO
.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao requerido a pena de multa, que ora FIXO EM 550 (Quinhentos e cinquenta) DIAS-MULTA, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Da Associação para o Tráfico
.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
FIXO A PENA BASE EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, mínimo legal
.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes e agravantes,
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO.

Ausente causa de diminuição de pena. Mantem-se a causa de aumento de pena pelo envolvimento de adolescente na prática criminosa (art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06), pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) ou 06 (seis) meses, ficando a
PENA DEFINITIVA FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Ainda, em razão da cumulatividade da pena de multa, mantenho a pena de multa em 800 (oitocentos) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Da Associação Criminosa
.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
FIXO A PENA BASE EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, mínimo legal
.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes e agravantes,
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO
.

Ausente causa de diminuição e aumento de pena. Destaco que de Ofício afasto a causa de aumento de pena fixado pelo magistrado do envolvimento de adolescente na prática criminosa [art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06], por não estar prevista no Código penal.

Do concurso material
.

Incidindo na espécie o disposto no artigo 69 do Código Penal, fica a PENA DEFINITIVA fixada em
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.350 (mil, trezentos e cinquenta) dias-multa
.

Do Regime de Cumprimento da pena
.

Considerando o total da pena fixada, fixo como regime inicial o
FECHADO
, conforme previsto Inviável a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, ante a pena imposta.

Por todo exposto, em consonância parcial com o parecer,
improvejo
ao recurso de apelação de
Jonatan Pereira
e
provejo parcialmente
ao recurso de
Jocivaldo Carneiro Araújo
, para afastar a circunstância agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.350 (mil, trezentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024